Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o trânsito em julgado do acórdão proferido no AREsp no 1645819/DF, referente à Ação de Improbidade Administrativa, Processo no 0024655-07.2010.4.01.3400, que tramitou perante a Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme certidão de ID 23436525. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator